Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007092-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), WILTON SILVA DELGADO - CPF: 432.821.991-04 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
. DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE.
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
.
PRÁTICA ABUSIVA
.
NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC)
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso.
O agravante sustenta a regularidade da contratação e a ciência do agravado quanto aos termos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a contratação de empréstimo pessoal disfarçado de cartão de crédito consignado caracteriza prática
abusiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do contrato como cartão de crédito consignado, quando na realidade se trata de um empréstimo pessoal com valor creditado diretamente na conta do consumidor, configura prática abusiva, pois tem o intuito de burlar o limite de consignação previsto em lei e impor taxas de juros superiores às do empréstimo consignado.

A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor quanto à natureza da contratação viola os princípios da transparência e da informação, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A realização de compras com o cartão não descaracteriza a irregularidade da operação, pois o cerne da controvérsia reside na disponibilização do valor ao consumidor como empréstimo, mas sob a roupagem de cartão consignado.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do
CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo pessoal sob a forma de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva por desrespeitar os princípios da transparência e da informação ao consumidor.

O contrato deve ser readequado para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

O recurso manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
39, III
e V, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso e majorou os honorários advocatícios devidos pelo apelante
.

O agravante defende

a regularidade
da contratação visto que
o agravado
tinha plena ciência dos termos
convencionados
, de modo que deve
m
ser mantido
s.

Afirma que
a parte autora tinha total ciência das condições contratuais e que, inclusive, realizou 10 saques complementares durante a vigência do contrato, demonstrando o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Sustenta ainda que
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é impossível, pois se trata de modalidades distintas, com regras específicas e diferentes formas de cálculo de juros e parcelas.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com
sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada
pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

INAUDITA ALTERA PARTE – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prev
ista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 1002273-03.2022.8.11.0059
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024
)

Vale destacar
que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso
, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a
cominação
da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
aplico
ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025